Tribunal: TJES
Processo: 5008271-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008271-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA EUGENIA RIBEIRO GABURRO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CRIPTOMOEDAS. EXCHANGES. BUSCA DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas e suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis. O recorrente busca a reforma do julgado para permitir a pesquisa e bloqueio de ativos digitais em nome dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas (
exchanges
) para localização e penhora de ativos financeiros do devedor, após o insucesso de outras diligências de busca de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As intimações dirigidas ao endereço constante dos autos presumem-se válidas, ainda que não recebidas pessoalmente, quando a parte deixa de comunicar ao juízo a modificação temporária ou definitiva de endereço.

4. O indeferimento de diligência para busca patrimonial concomitantemente ao sobrestamento do feito por ausência de bens configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e viola a boa-fé processual.

5. O exequente utilizou-se dos meios tradicionais de busca (Sisbajud, Infojud e Renajud) sem êxito, situação que justifica a adoção de medidas atípicas para localização de patrimônio.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a expedição de ofício às corretoras de criptoativos para localizar e penhorar ativos financeiros do devedor, em observância ao interesse do credor.

7. O princípio da cooperação e o dever de buscar a efetividade da tutela jurisdicional em tempo razoável impõem o deferimento de medidas que visem à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a intimação realizada no endereço constante dos autos quando a parte não comunica eventual alteração.

2. Admite-se a expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas para a localização de ativos passíveis de penhora quando infrutíferas as diligências ordinárias.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º; parágrafo único do art. 274; § 1º do art. 921.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.127.038/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 17.02.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008271-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:
GABURRO MADEIRAS LTDA - ME, RONALDO GABURRO e MARIA EUGENIA RIBEIRO GABURRO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão do id. 68127870, que indeferiu o pedido expedição de ofício e suspendeu a execução, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Rio Bananal, nos autos da "Execução de Título Extrajudicial”, registrada sob o n. 0000160-74.2017.8.08.0052 ajuizada pelo agravante em desfavor de
GABURRO MADEIRAS LTDA - ME, RONALDO GABURRO
e
MARIA EUGENIA RIBEIRO GABURRO
.

Em suas razões recursais (id. 13896831), o agravante argumenta, em síntese, que o pedido de expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas visa localizar valores eventualmente investidos em ativos digitais, dada a possibilidade de penhora desses bens.

Alega que as empresas não fornecem dados diretamente às partes interessadas, apenas mediante ordem judicial, em razão do sigilo de tais informações.

Menciona a importância da atuação cooperativa entre os sujeitos do processo, com fundamento no artigo 6º do CPC, e a busca por decisão efetiva em tempo razoável.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a decisão recorrida seja reformada, a fim de que seja determinada a expedição de ofícios para obtenção de informações sobre a existência de aplicações em nome dos agravados em quaisquer valores de moedas eletrônicas encontrados perante corretoras de criptomoedas e, em sendo positivo, realizem o imediato bloqueio.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Inicialmente, verifico que os agravados não foram localizadas para apresentar contrarrazões (ids. 16988041, 17736747 e 17736749), contudo, o endereço para onde os avisos de recebimento foram enviados coaduna-se com o local onde foram citados nos autos de origem (fls. 33/45).

Assim, inexistindo informações dos recorridos nos autos acerca de eventual mudança de endereço, aplica-se ao caso o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, segundo o qual se presumem “válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Ultrapassada essa questão, registro, de plano, que não há razões para modificar o entendimento exposto pelo E. Desembargador, à época atuando como Substituto, Aldary Nunes Junior, que deferiu a antecipação de tutela recursal (id.

A r. decisão agravada rejeitou o pedido de expedição de ofício e determinou a suspensão da execução, pelos seguintes fundamentos:

[...] Ademais, o pedido de expedição de ofício para corretoras visando a penhora de criptomopesas, sem o apontamento nos autos de indícios de que os executados são titulares de criptoativos é genérico, além de ser improvável a sua frutiferidade, tendo em vista que as pesquisas via SISBAJUD restaram infrutíferas. Assim, inviável o deferimento da medida requerida, por ausência de razoabilidade.

Indefiro, pois, a pesquisa de bens via SISBAJUD e a expedição de ofício às empresas corretoras BINANCE e MERCADO BITCOIN.

Outrossim, também não se pode olvidar que cabe ao CREDOR as providências para localização de bens. Não logrando êxito, convém atender a orientação do artigo 921 do CPC.

Isto posto:

01. DETERMINO a SUSPENSÃO da EXECUÇÃO pelo prazo de 01 (um) ano, conforme orienta o §1º do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

01.1 Em atenção ao que diz o “§2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou bens penhoráveis, proceda a SECRETARIA o arquivamento provisório dos autos.

01.2 À serventia resta informar que nos termos do § 3º - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Ocorre que, respeitosamente, revela-se contraditório o juiz indeferir a realização de uma diligência para busca patrimonial e, no mesmo ato, sobrestar o feito por ausência de bens penhoráveis, o que vai de encontro à boa-fé processual e os seus deveres anexos, como o “venire contra factum proprium”).

Nota-se, ainda, que o agravante, ora exequente, utilizou-se de outros requerimentos para localização de bens dos devedores sem obter êxito nas diligências, de modo que se utilizou do pedido de expedição de ofício apenas após o insucesso de todas as medidas anteriores, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud.

Para além desse ponto, a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressamente se manifestou sobre a possibilidade de envio de ofício às corretoras para encontrar e penhorar criptomoedas do devedor, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR E PENHORAR ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia consiste em saber se, em cumprimento de sentença, é possível a expedição de ofício às corretoras de criptoativos com o intuito de localizar e penhorar eventuais ativos financeiros da parte executada. 2. Com efeito, esta Corte Superior adota o entendimento de que, embora "deva a execução ser processada do modo menos gravoso ao devedor, ela há de realizar-se no interesse do credor, que busca, pela penhora, a satisfação da dívida inadimplida" (AgInt no AREsp n. 956.931/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 10/4/2017). 3. Registre-se que a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil - IN RFB n. 1.888/2019 institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 4. Trata-se de um ativo financeiro passível de tributação, cujas operações devem ser declaradas à Receita Federal, sendo, portanto, um bem de valor econômico, suscetível de eventual constrição. Apesar de não serem moeda de curso legal, os criptoativos podem ser usados como forma de pagamento e como reserva de valor. 5.
Em observância aos princípios que norteiam o processo de execução e o interesse das partes credora e devedora, é plenamente possível a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas (exchanges) ou a utilização de medidas investigativas para acessar as carteiras digitais do devedor, tal qual pleiteado pela parte credora para eventual penhora
. 6. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi acolhida a tese sustentada pelo recorrente, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. Recurso especial provido. (REsp n. 2.127.038/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, REPDJEN de 10/3/2025, DJEN de 20/02/2025.)

Deve-se ponderar que a realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Portanto, entendo que deve ser reformada a decisão recorrida, uma vez que o indeferimento da diligência prejudica o andamento e o resultado útil do processo, além de ir de encontro ao princípio da utilidade da execução.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e determinar a expedição de ofícios às empresas corretoras BINANCE e MERCADO BITCOIN para obtenção de informações sobre a existência de aplicações em nome dos agravados em quaisquer valores de moedas eletrônicas encontrados perante corretoras de criptomoedas e, em sendo positivo, realizem o imediato bloqueio., na forma postulada pelo exequente, ora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão recorrida e determinar a expedição de ofícios às empresas corretoras BINANCE e MERCADO BITCOIN para obtenção de informações sobre a existência de aplicações em nome dos agravados em quaisquer valores de moedas eletrônicas encontrados perante corretoras de criptomoedas e, em sendo positivo, realizem o imediato bloqueio, na forma postulada pelo exequente, ora agravante.